Tribunal: CARF
Processo: 11020.002826/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002826/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.348 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ADMINISTRADORA DE JOGOS SCHNEIDER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SORTEIOS DE BINGO. PRÊMIOS PAGOS. INCIDÊNCIA DIÁRIA DE
IRRF. TOTALIZAÇÃO MENSAL DOS PAGAMENTOS. AUTO DE
INFRAÇÃO. CANCELAMENTO.
Os prêmios pagos em decorrência de sorteios de bingos estão sujeitos à
incidência do IRRF, devendo o tributo ser retido, na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa.
A constituição do crédito tributário referente a valores de IRRF não
retidos/recolhidos, tomando como fatos geradores os totais mensais dos
pagamentos efetuados, constitui em erro na identificação dos fatos geradores,
causando o cancelamento da exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-16.804,
de 08 de agosto de 2008, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 380/391).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002826/2007-76
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002826/2007-76

O presente processo se originou de procedimento fiscal que resultou na lavratura,
em 23 de agosto de 2007, de Autos de Infração para exigência de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em relação aos
períodos de apuração de janeiro de 2002 a junho de 2004 (fls. 5/25).
Conforme descrição contida em Relatório de Atividade Fiscal (fls. 27/33), o
lançamento decorreu do fato de a Recorrente, “pessoa jurídica dedicada à atividade de sorteio de
bingo permanente” haver deixado de recolher, na condição de responsável tributário pelo Esporte
Clube Serrano, a Cofins incidente sobre a arrecadação de bingos promovidos em decorrência de
contrato de prestação de serviços firmados entre as referidas partes. Além disso, teria deixado de
reter o IRRF incidente sobre prêmios pagos em consequência dos sorteios.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
335/369, na qual:
(i)
preliminarmente, pugnou pela nulidade dos lançamentos, já que
irregularmente formalizados em um mesmo processo administrativo, o que
implicaria em cerceamento do seu direito de defesa;
(ii)
defendeu a ocorrência da decadência em relação aos fatos geradores
anteriores a 29 de agosto de 2002, conforme art. 156, §4o, do CTN;
(iii)
sustentou a insubsistência do lançamento relativo ao IRRF, pois as bases
de cálculo não estariam individualizados nem por fatos geradores nem por
período de lançamento;
(iv)
alegou a não submissão à tributação pelo IRRF dos prêmios não superiores
a R$ 11,10;
(v)
apontou a existência de graves irregularidades na quantificação da base de
cálculo utilizada no lançamento relativo à Cofins;
(vi)
arguiu a inexigibilidade da Cofins em relação às entidades isentas.
Em decorrência do Despacho de fls. 372/373, houve o desmembramento do
lançamento, de modo que o auto de infração referente ao IRRF continuou sendo tratado no
presente processo administrativo; enquanto o lançamento relativo à Cofins passou a ser objeto do
processo administrativo no 11020.004976/2007-14.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que o apartamento do
lançamento saneou a irregularidade processual cometida na formalização do presente processo, e
que tal fato não trouxe qualquer prejuízo à Recorrente em relação a sua defesa, de modo que não
constituiu causa de nulidade dos lançamentos.
Ante a existência de pagamentos antecipados parciais, acatou-se a prejudicial de
decadência, quanto aos fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2002.
Em relação às alegadas irregularidades quanto às bases de cálculo utilizadas no
lançamento, os julgadores a quo consideraram que a não especificação, semana a semana, dos
fatos geradores decorreu “da falta de organização, para não dizer da torpeza, da própria
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002826/2007-76

contribuinte e, tal fato, não pode beneficiar a quem a ele deu causa”, que não apresentou os
demonstrativos semanais dos valores, conforme demandado pela autoridade fiscal. Consideraram
acertada, portanto, a utilização do último dia de cada mês como data de ocorrência dos fatos
geradores.
Por fim, no Acórdão, entendeu-se que a isenção prevista no art. 676 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99) não se aplicaria a prêmios oriundos de sorteios de bingo, por não se
tratar de modalidade de loteria; e, ainda que fossem assim considerados, não seriam pagos por
loteria federal ou loterias estaduais. Pontou-se, ademais, que o entendimento consignado no
Parecer Cosit no 2, de 2001, aplicar-se-ia apenas aos fatos geradores ocorridos entre 27/04/1998 e
13/11/2000.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. PRAZO INICIAL.
No lançamento por homologação, antecipando o contribuinte o pagamento,
corretamente ou a menor, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data de
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS EM JOGOS DE BINGO. VALORES INFORMADOS
PELO CONTRIBUINTE.
Procede a exigência do imposto de renda retido na fonte, sobre os prêmios distribuídos
em jogos de bingo, baseada em informações prestadas pela própria contribuinte.
ISENÇÃO PARA PRÊMIOS LOTÉRICOS - INAPLICABILIDADE AOS BINGOS.
A isenção prevista no § 1°, do art. 5', do Decreto-lei no 204, de 27/02/1967, não alcança
os prêmios distribuídos em jogos de bingo.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 396/420,
no qual são reiteradas as alegações de decadência, falha na individualização das bases de cálculo
e existência de isenção, conforme apresentadas na Impugnação.
O presente processo foi, originalmente, distribuído, por sorteio, à relatoria da
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, sendo que, ante a dispensa, a pedido, do mandato daquela
Conselheira (fl. 426), houve a redistribuição, também por sorteio, a minha relatoria.
É o Relatório.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002826/2007-76

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 17 de setembro de 2008 (fl. 395), e apresentou o seu Recurso, em 06 de outubro do mesmo
ano (fl. 396), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pela responsável legal pelos procuradores da pessoa
jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA DECADÊNCIA E DAS BASES DE CÁLCULO
Como relatado, na decisão recorrida, houve o reconhecimento da decadência do
direito de a Fazenda constituir parte dos créditos tributários contidos no lançamento sob exame.
O fundamento para tanto foi que houve, em relação a todos os fatos geradores, pagamento
parcial dos tributos por parte da Recorrente, de modo que o prazo decadencial deve ser contado
na forma determinada no art. 150, §4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002826/2007-76

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Deste modo, tendo a ciência do lançamento por parte do sujeito passivo ocorrido
em 29 de agosto de 2007, encontravam-se abrangidos pela decadência todos os fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos da referida data, ou seja, os fatos geradores ocorridos de
31/01/2002 a 31/07/2002.
No Recurso Voluntário, a Recorrente insiste que a decadência atinge também
todos os “fatos geradores verificados de 01 de agosto de 2002 a 28 de agosto de 2002, agrupados
pelo Fisco, indevidamente, no último dia de agosto de 2002”.
Como se observa, a alegação da Recorrente somente pode ser acolhida caso seja
igualmente acolhida a irresignação contra o fato de a autoridade fiscal haver considerado, em
cada mês, apenas um fato gerador, no último dia do período. É que, na forma pela qual o
lançamento foi realizado, inexiste fato gerador entre 31/07/2002 e 29/08/2002, de modo que a
alegação da Recorrente é improcedente.
Passa-se, então, à análise da segunda alegação, de modo a se verificar eventual
relação com a prejudicial de decadência.
A Recorrente, desde a Impugnação, questiona as bases de cálculo utilizadas no
lançamento. Isto porque os fatos geradores do IRRF seriam as datas de pagamento ou crédito de
cada prêmio. A autoridade fiscal, porém, teria agrupado, no último dia de cada mês, todos os
fatos geradores nele ocorridos.
Não há dúvidas de que a retenção do IRRF incidente sobre os pagamentos de
prêmios decorrentes de bingos deve ocorrer “na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa”, conforme art. 676, §3o, do RIR/99.
No lançamento tratado no presente processo administrativo, contudo,
efetivamente, os fatos geradores do IRRF foram considerados sempre no último dia de cada mês,
tal qual apontado pela Recorrente. A justificativa para o procedimento adotado, apresentada pela
autoridade fiscal no Relatório de Ação Fiscal (fl. 32), foi a seguinte:
Em análise realizada nas informações prestadas pelo próprio contribuinte através do
"Demonstrativo da Distribuição dos Valores Arrecadados" (doc. fl. 32) verificou-se que
os valores recolhidos aos cofres públicos não são suficientes para a quitação do IRRF
devido nas operações declaradas.
Considerando que, apesar de solicitado, não foi possível obter os valores relativos a
arrecadação semanal (doc. fl. 266 / 268), mas tão somente da consolidada (doc. fl. 270 /
273), no cálculo para a apuração da diferença entre o IRRF devido e o recolhido foi
necessário considerar os valores desta forma, ou seja, os valores dos recolhimentos
semanais foram totalizados mensalmente.
Na decisão recorrida, por sua vez, chancelou-se o referido procedimento,
conforme excerto a seguir:
A contribuinte foi intimada durante a ação fiscal a apresentar (fls. 266, sublinhei):
"Demonstrativo dos valores arrecadados com totalização semanal e respectivo IRFonte
retido". Em resposta, apresentou a relação do IRRF retido e IRRF pago (fls. 271/273).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002826/2007-76

Como se vê, não houve o atendimento integral da intimação, visto que não foram
informados os valores arrecadados semanalmente pela empresa.
Também em atendimento à intimação, a empresa apresentou a planilha de fls. 44, onde
está explicitada a arrecadação total e o valor dos prêmios pagos mês a mês. Não pode
haver dúvida que os valores ali informados são expressão da verdade, visto que
apresentados pela própria contribuinte e não contestados na impugnação. A não
especificação dos fatos geradores semana a semana decorre da falta de organização,
para não dizer da torpeza, da própria contribuinte e, tal fato, não pode beneficiar a quem
a ele deu causa. Mais ainda que a sistemática adotada pelo agente do fisco beneficia a
empresa, na medida em que os fatos geradores são postergados para o último dia de
cada mês.
Tenho que é acertado o procedimento adotado, não há dúvida da ocorrência dos fatos
geradores, no caso, o pagamento dos prêmios, nem do quantum pago. A adoção do
último dia do mês como data do fato gerador para todos os eventos ocorridos naquele
mês é a alternativa que restou dada a ausência de prestação de informações pelo
contribuinte.
De fato, analisando o histórico do procedimento fiscal, observa-se que a
Recorrente, apesar de intimada, não detalhou os prêmios pagos ou os valores arrecadados em
uma periodicidade inferior à mensal. Vejamos:
Por meio dos Termos de Intimação Fiscal de fls. 36/37 e 39/40, a Recorrente foi
intimada a apresentar
1) Relatório "Prestação de Contas — Bingo Permanente", apresentados à Caixa
Econômica Federal;
2) Demonstrativo contendo a distribuição dos valores arrecadados com os jogos de
bingo por: mês/ano, valor destinado, percentual e nome e CPF/CNPJ do destinatário dos
referidos valores;
3) Comprovantes de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte referente aos
sorteios;
Em resposta àqueles documentos, foram apresentados os valores mensais das
premiações pagas em decorrência dos sorteios de bingo (fl. 46). Foram exatamente os referidos
valores que foram utilizados para comparar o IRRF que deveria ter sido retido/recolhido sobre os
prêmios pagos com aquele comprovadamente recolhido pela Recorrente, para se concluir pela
ausência de retenção do tributo.
Por meio do Termo de fls. 126/127, houve a intimação da Recorrente para
apresentar “Relação dos ganhadores dos prêmios distribuídos no período de janeiro/2002 à
12/2005, contendo o nome, CPF, valor do prêmio e IRFonte retido”. A Recorrente apontou a
impossibilidade de atender à referida exigência, posto que os apostadores não seriam
identificados nominalmente (fl. 132).
Já por meio do Termo de fl. 269/270, a Recorrente foi intimada a detalhar os
“valores arrecadados, com totalização semanal e respectivo IRFonte retido”. Na resposta
apresentada (fls. 273/276), a Recorrente se limitou a apontar, por semana, o IRRF retido e
recolhido, sem qualquer referência aos valores arrecadados ou às premiações pagas.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002826/2007-76

O Esporte Clube Serrano, por sua vez, ao ser intimado a apresentar
“Demonstrativo semanal contendo os valores repassados pela Administradora de Jogos
Schneider Ltda” (fls. 277/278), forneceu o demonstrativo de fls. 281/285, cujos montantes não
correspondiam àqueles informados pela Recorrente.
Há que se concordar com a decisão recorrida, portanto, quando afirma que os
valores mensais das premiações pagas pela Recorrente são, por ela própria, informados à fl. 46.
Não se discute, portanto, que os recolhimentos de IRRF deveriam ser com eles compatíveis.
É fato que, ante a negativa da Recorrente em fornecer detalhamentos semanais dos
valores arrecadados e de informar a identificação dos beneficiários (o que permitiria a
circularização por parte da autoridade administrativa), a autoridade fiscal estava impedida, à luz
das informações a sua disposição, de realizar o lançamento tomando como fatos geradores as
efetivas datas de pagamentos dos prêmios.
A par disso, também é verídico que o procedimento da autoridade fiscal de, na
ausência do detalhamento, considerar todos os referidos pagamentos no último dia de cada mês,
tornou-se, como destacado na decisão de primeira instância, benéfico à Recorrente, já que a
incidência dos juros de mora foi postergada até esta data. É a mesma sistemática que se adota em
relação à tributação das receitas omitidas por presunção legal no caso da manutenção na
escrituração de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada (art. 293, inciso
III, do Decreto no 9.580, de 2018).
Contudo, não se pode deixar de registrar que a autoridade fiscal, jamais, intimou a
Recorrente a apresentar a sua escrituração contábil (Livros Diário e Razão), que deveria conter o
detalhamento completo dos pagamentos efetuados, já que estava submetida, em todos os anos-
calendários abrangidos pelo lançamento, à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
com base no Lucro Real, conforme informado em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (fls. 286, 300 e 314).
Sequer intimou a Recorrente a apresentar o detalhamento diário ou semanal dos
pagamentos de prêmios, que eram, exatamente, os fatos geradores a serem apontados no
lançamento fiscal.
Como bem suscitado pela Recorrente, na forma do art. 142 do CTN, faz parte do
procedimento de constituição do crédito tributário a verificação da “ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente”. No caso do IRRF incidente sobre os prêmios de sorteio de bingo,
era essencial que a autoridade identificasse cada um dos pagamentos que constituiriam os fatos
geradores da obrigação tributária. Impossível se acatar que o referido requisito seja satisfeito a
partir do mero apontamento dos totais mensais dos referidos pagamentos.
Cabe, portanto, o cancelamento integral do lançamento, pelo que fica prejudicada
qualquer análise adicional relativa à decadência, bem como a apreciação da última alegação da
Recorrente, a de que os valores dos prêmios por ela pagos seriam isentos do IRRF por força do
art. 676, §1o, do RIR/99.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.348 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002826/2007-76

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento de ofício de que tratam os presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital